Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-47.2024.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000401-47.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), DJENALVA MARIA BOABAID REGIS - CPF: 734.282.991-91 (APELANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVELIA. TEMPESTIVIDADE DO PRAZO. DESPACHO POSTERIOR NÃO RESTITUI PRAZO PRECLUÍDO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ. ÔNUS DO DEVEDOR DE MANTER DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, decretou a revelia da ré e julgou procedente o pedido, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da instituição financeira. A recorrente alega nulidade da notificação por erro no endereço ("não existe número") e equívoco no decreto de revelia, dada a intimação posterior para defesa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o despacho que determina a intimação da Defensoria Pública para contestar, após o decurso do prazo legal, tem o condão de afastar a preclusão temporal e a revelia; (ii) verificar a manutenção dos benefícios da justiça gratuita impugnados em contrarrazões; (iii) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação "não existe número", é apta a constituir o devedor em mora.

III. Razões de decidir

3. O rito do Decreto-Lei no 911/69 possui natureza especial, estabelecendo que o prazo para contestação se inicia da execução da liminar, e não da juntada do mandado de citação (art. 3o, § 3o). A preclusão temporal opera-se
ope legis
, não podendo ser relevada por despacho judicial posterior equivocado, sob pena de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

4. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, corroborada pela assistência da Defensoria Pública, não é elidida pela mera existência de financiamento automotivo inadimplido, devendo ser mantida a gratuidade da justiça, assegurando o acesso à jurisdição (CF/88, art. 5o, LXXIV).

5. À luz do Tema 1.132 do STJ e do princípio da boa-fé objetiva, a mora reputa-se comprovada pelo envio da notificação ao endereço indicado no contrato. A frustração da entrega por "número inexistente" decorre da desídia do devedor em fornecer dados corretos, sendo suficiente o envio ao endereço pactuado para perfectibilizar a medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Na ação de busca e apreensão (DL 911/69), o prazo para contestação conta-se da execução da liminar, sendo intempestiva a defesa apresentada após tal lapso, independentemente de intimação posterior equivocada. 2. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento (Tema 1.132/STJ).”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, § 3o; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3o e 485.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STF, Tema 1.040.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto por
DJENALVA MARIA BOABAID REGIS
contra sentença proferida pelo 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em favor do requerente.

A ação de busca e apreensão foi proposta pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A, objetivando a apreensão de um Marca: FIAT Modelo: SIENA GRAND(FL) ATTR Ano: 2017 Cor: 01140944743, Placa: QCP8H81 RENAVAM: 01140944743 e CHASSI: 9BD19713NJ3350181
,
em razão do inadimplemento de parcela da Cédula de Crédito Bancário no 30410-38773537, firmada entre as partes em 29/09/2021, no valor de R$ 41.893,94
,

A sentença julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, autorizando sua alienação independentemente de expedição de alvará. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 343500436),

a incorreção do decreto de revelia, argumentando que houve falha na comunicação processual inicial e que a contestação foi apresentada tempestivamente após a intimação pessoal da Defensoria Pública, conforme determinado em despacho saneador do próprio juízo
a quo
.

O apelante sustenta, em síntese, que a mora não foi devidamente comprovada, uma vez que a notificação extrajudicial, embora expedida para o endereço fornecido no contrato, não foi entregue em virtude de o endereço estar incompleto, com a anotação de “não existe número”. Argumenta que, nos termos da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Aduz ainda que, restando evidenciado que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do devedor, tem-se que a demanda foi proposta sem o preenchimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida e extinguir a demanda sem resolução de mérito, determinando a imediata devolução do bem apreendido.

Em contrarrazões (ID 343500440), o
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
., impugnou o pedido de justiça gratuita.

No mérito, o banco Apelado defende a manutenção da sentença e a confirmação da revelia, aduzindo que o prazo para resposta se iniciou em 19/08/2024 (e a defesa foi apresentada apenas meses depois. Quanto à notificação, argumenta que frustradas as tentativas de notificação da Requerida no endereço fornecido no contrato, torna-se válido o protesto efetivado por edital, para fins de comprovação da mora, e que a informação "não existe o número" não invalida o envio ao endereço contratual, citando precedentes e invocando a boa-fé objetiva e a torpeza do devedor que não atualiza seu cadastro.

Sustenta a regularidade da constituição em mora, argumentando que, conforme o § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/14, a mora decorre do simples vencimento da dívida e compete ao credor, se assim optar, comprová-la através de simples carta registrada.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, com a fixação de honorários recursais, conforme autoriza o art. 85, §1o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposto
DJENALVA MARIA BOABAID REGIS contra sentença proferida pelo
1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
,
que julgou

procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em favor do requerente.

DA REVELIA

A controvérsia preliminar cinge-se à correção do decreto de revelia proferido pelo juízo singular. A apelante sustenta que, ao ser intimada especificamente para apresentar contestação por despacho posterior, ter-se-ia reaberto o prazo ou relevado a intempestividade. Tal tese, contudo, não merece prosperar, sob pena de subversão da ordem processual e da segurança jurídica.

O procedimento da Ação de Busca e Apreensão é regido por legislação especial, o Decreto-Lei no 911/1969, que estabelece rito célere e específico. Consoante dispõe o artigo 3o, § 3o, do referido diploma legal, o prazo de quinze dias para o devedor fiduciante apresentar resposta conta-se da execução da liminar, e não da juntada do mandado aos autos, como ocorre na regra geral do Código de Processo Civil. Trata-se de norma especial que prevalece sobre a geral, dada a natureza satisfativa e urgente da medida. A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. – PRAZO PARA PURGAR A MORA E CONTESTAR – TERMO A QUO A PARTIR DA EXECUÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, E NÃO DA CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – TEMA REPETITIVO 1.040 - RECURSO PROVIDO. O STF já firmou a tese: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar .” (TEMA REPETITIVO 1.040). É indene de dúvida que na ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Dec.-Lei no 911/69, o prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida e a apresentação da contestação no prazo de 15 dias pela parte ré deve ocorrer após a execução da liminar e não da juntada do mandado de citação aos autos. (TJ-MT - AI: 10156638620238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2023)

Compulsando os autos, verifica-se que a liminar foi cumprida e a apelante citada pessoalmente em 19 de agosto de 2024 e juntado nos autos o mandado cumprimento em 20 de agosto de 2024

(ID. 343500415). Iniciava-se ali, de forma peremptória, a contagem do prazo para a purgação da mora (5 dias) e para a apresentação de defesa (15 dias). Ainda que se compute o prazo em dobro garantido à Defensoria Pública, o termo final para a resposta ocorreu muito antes da apresentação da peça defensiva, protocolada apenas em novembro de 2024 (ID. 343500427). Verifica-se que a apelante se habilitou nos autos por meio da defensoria, logo após a apreensão do bem conforme movimento de ID. 343500418 em 22 de agosto de 2024.

O fato de o magistrado ter despachado determinando a intimação da Defensoria Pública meses após o decurso do prazo legal não possui o condão de restituir prazo peremptório já escoado. A preclusão temporal é fenômeno processual que extingue o direito de praticar o ato, operando-se independentemente de declaração judicial imediata. O despacho saneador ou ordinatório que, por lapso, determina intimação para ato já precluso, não tem eficácia para revogar a preclusão consumada
ope legis
. Admitir o contrário seria ferir a isonomia processual e o devido processo legal, permitindo que um erro procedimental se sobreponha à expressa dicção legal que rege a matéria. Portanto, escorreita a sentença ao decretar a revelia, devendo ser mantidos os seus efeitos, ressalvada a análise das questões de direito, que não são atingidas pela presunção de veracidade dos fatos.

DesSa forma,
REJEITO
, portanto, a preliminar.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, impõe-se o enfrentamento da questão prejudicial suscitada em sede de contrarrazões pela instituição financeira apelada, concernente à impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante pelo juízo de primeiro grau.

A Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu artigo 99, § 3o, estabelece uma presunção
juris tantum
de veracidade na alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser elidida diante de elementos probatórios robustos que evidenciem a capacidade financeira da parte para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família.

No caso
sub judice
, a instituição financeira apelada sustenta a revogação do benefício sob o argumento de que a apelante assumiu obrigação contratual consubstanciada em prestação mensal de R$ 1.214,55 (hum mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), o que, em sua ótica, denotaria capacidade econômica incompatível com a benesse.

Contudo, a mera existência de um contrato de financiamento automotivo, com parcelas no valor indicado, não constitui, isoladamente, prova de riqueza ou de liquidez financeira. Ao revés, no contexto de uma ação de busca e apreensão fundamentada justamente no inadimplemento dessas mesmas parcelas, o que se descortina é um cenário de endividamento e provável desequilíbrio orçamentário da consumidora, e não de abastança.

Ademais, cumpre destacar um equívoco fático nas razões da apelada, que alude à contratação de advogado particular como indício de capacidade financeira. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante é assistida integralmente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, instituição que realiza criteriosa triagem socioeconômica de seus assistidos antes de assumir o patrocínio da causa. A atuação da Defensoria Pública reforça a presunção de hipossuficiência, militando em favor da manutenção do benefício adicionado à documentação juntado no ID. 343500419.

Portanto, ausentes provas cabais que infirmem a condição de necessidade da apelante, e considerando que o acesso à justiça é direito fundamental que não deve ser obstaculizado por barreiras econômicas intransponíveis para quem já se encontra em situação de vulnerabilidade,
REJEITO
a impugnação à gratuidade da justiça e mantenho o benefício.

Superada esta questão, e presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal — notadamente a tempestividade, observada a prerrogativa de prazo em dobro conferida à Defensoria Pública —, conheço do recurso de apelação.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia central do recurso reside na validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, quando esta, embora enviada ao endereço constante no contrato, retorna com a informação "endereço insuficiente".

É cediço que, nos casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 que assim dispõe:

"Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

“Ao teor do que dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se
entregue no endereço do domicílio do devedor,
ainda que não seja entregue pessoalmente a ele, bastando que seja enviada ao
endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a seguinte tese:
"em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, a notificação extrajudicial (ID. 343500395) foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio apelante quando da celebração do título (ID. 343500393): AV MUNICIPAL 00020 - DA PONTE – DIAMANTINO – MT cep 78400-000".

O fato de a correspondência ter retornado com a informação "não existe número" não invalida a notificação, pois, segundo o entendimento atual do STJ, o que importa é o envio da notificação ao endereço contratual, e não sua efetiva entrega.

Verifica-se, também que a Instituição Financeira protestou o título conforme se comprova no ID. 343500395:

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132),

fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é
suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato
,
dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros
, cujo acórdão, ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão
.” 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023) (destaquei)

No voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS, que deu origem ao Tema 1.132, o Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, fez menção expressa às hipóteses em que
"a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de
'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento'"
.

O apelante argumenta que o endereço estava correto e que a falha na entrega seria de responsabilidade dos Correios ou do banco na inserção dos dados. Contudo, tal argumento não prospera, pois é dever do contratante fornecer endereço completo e preciso no momento da celebração do contrato, bem como manter seus dados atualizados junto à instituição financeira. Se o endereço fornecido era insuficiente para a entrega de correspondências, caberia ao apelante ter informado endereço mais detalhado ou completo.

Quanto à alegação de que o credor deveria ter procedido a outros meios de notificação, como a editalícia ou o protesto, diante da frustração da notificação postal, tal exigência não encontra respaldo no atual entendimento jurisprudencial. O STJ, ao julgar o Tema 1.132, não condicionou a validade da notificação à tentativa de outros meios quando frustrada a entrega postal.

Pelo contrário, estabeleceu que o simples envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora. Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.
A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não invalida o ato, desde que enviado ao endereço contratual, conforme Tema 1132 do STJ.
A validade da notificação pode ser reconhecida diretamente pelo Tribunal, não havendo supressão de instância quando a questão é vinculada à legalidade da decisão liminar impugnada. (N.U 1026010-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – COMPROVADO O ENVIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO A.R. COM A INFORMAÇÃO
“ENDEREÇO INSUFICIENTE”
– VALIDADE – MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – ARTS. 2o, § 2o E 3o, AMBOS DO DECRETO-LEI N.o 911/69 – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 1.132 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de recurso repetitivo no REsp. 1.951.662/RS (TEMA 1.132), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(N.U 1016247-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ). 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE
", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ. 3. Agravo desprovido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028963-18.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (ENDEREÇO INSUFICIENTE) – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a teor da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025662-71.2022.8.11 .0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024 - destaquei).

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO
"ENDEREÇO INSUFICIENTE"
. VALIDADE. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem móvel em favor do credor fiduciário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a constituição em mora do devedor fiduciante restou válida, mesmo com a devolução da notificação extrajudicial postada no endereço contratual, com a anotação “endereço insuficiente”; (ii) saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora pode ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1132. 4. A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente
” não invalida o ato, desde que o envio tenha ocorrido para o endereço contratualmente previsto. É ônus do devedor manter atualizados seus dados cadastrais perante a instituição credora
. 5. O indeferimento da gratuidade da justiça em primeiro grau foi revisto diante da juntada de documentos comprobatórios em sede recursal, suficientes para demonstrar a hipossuficiência do apelante nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento. 2. A devolução da notificação com a anotação ‘endereço insuficiente’ não invalida o ato, desde que enviado ao endereço contratual.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, arts. 98, § 3o, e 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; TJMT, AI 1026010-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.09.2025, DJE 17.09.2025. (N.U 1000387-63.2024.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)

Ao celebrar o contrato de financiamento, a devedora assumiu a obrigação de fornecer dados cadastrais verídicos e de mantê-los atualizados. O envio da notificação para o endereço constante do contrato demonstra a diligência e a boa-fé da instituição financeira credora. Se a correspondência não foi entregue por inexistência do número indicado, tal fato decorre exclusivamente da conduta da própria apelante, que forneceu endereço incorreto ou incompleto no momento da contratação.

Portanto, tendo sido a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, resta configurada a mora do devedor, independentemente do motivo pelo qual a correspondência não foi entregue. Assim, não há que se falar em invalidade da notificação ou ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO

PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026